Tribunal: STF
Processo: RE 1575263
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 30, fl. 2):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO COM RESTRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA UNIÃO. ORDEM CRONOLÓGICA DOS PRECATÓRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 37), foram rejeitados (Doc. 42).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 61), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO aponta violação ao art. 100, §§ 1º e 5º, da CF/1988, sustentando a “impossibilidade de expedição de requisitório antes do efetivo trânsito em julgado de todos os recursos” (Doc. 61, fl. 8).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 75).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à recorrente.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do presente recurso.



    No que diz respeito à questão controvertida, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 30, fl. 2):



    “Verifica-se que, na origem, a parte agravada pretende executar o título judicial formado na ação coletiva n. 0002329-17.1990.4.05.8000, na qual foi garantida aos substituídos processuais do ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL - ANSEF o pagamento das diferenças de GRATIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS devidas, com as respectivas correções monetárias e juros decorrentes da mora. 



    A União impugnou o cumprimento de sentença sustentando, em síntese: 1) necessidade de correção do valor da causa e recolhimento das custas; 2) ilegitimidade ativa dos exequentes; 3) prescrição total da pretensão executória; 4) iliquidez do título. Subsidiariamente sustentou o excesso de execução, com fundamento em parecer técnico.



    O Juízo a quo rejeitou a impugnação da União, e determinou a produção de produção de prova pericial para que sejam aferidos os valores devidos à parte exequente. 



    Contra a referida decisão foi interposto o agravo de instrumento nº 0807227-89.2024.4.05.0000, julgado pela 6ª Turma deste Regional em 30 de julho último. 



    Posteriormente, em virtude da concordância da parte exequente em relação aos cálculos realizados pela União quando da impugnação ao excesso de execução, o Juízo a quo homologou os referidos cálculos no valor de R$ 1.742.930,10, sendo R$ 1.659.933,43 devidos aos exequentes e R$ 82.996,67 referente aos honorários sucumbenciais e determinou a expedição dos requisitórios de pagamento, com ordem de restrição de pagamento, em razão da interposição do agravo de instrumento 0807227-89.2024.4.05.0000.



    (...)



    No caso concreto, mediante petição genérica - tanto que se insurge contra a determinação de expedição de requisições de pagamento referente à parte controversa, quando, em verdade, a própria Agravante apresentou memória de cálculo na primeira instância, sendo esta homologada - a União não demonstrou, de pronto, através de documentação objetiva, que existiria qualquer risco de dano ao erário. 



    Tem-se, ainda, que o Juízo a quo teve a cautela de, mesmo em se tratando de homologação de planilha de cálculo apresentada pela própria União, determinar que fosse consignada ordem de restrição de pagamento em face da interposição do agravo de instrumento 0807227-89.2024.4.05.0000, referido pela ora Agravante e que ainda não transitou em julgado. Logo, ausente o risco de dano grave, ou de difícil reparação, um dos requisitos necessários para o deferimento da medida antecipatória requerida na inicial, INDEFIRO o pedido. [...]



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a expedição de precatório depende do trânsito em julgado tanto da decisão que reconhece a obrigação de a Fazenda pagar quantia, quanto das defesas porventura opostas pelo ente público na fase de execução. Nesse sentido: 



    “Constitucional e Previdenciário. 2. Execução contra a Fazenda Pública. Obrigação de fazer. Fracionamento da execução para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou RPV. Impossibilidade. 3. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 4. Reafirmação de jurisprudência. Precedentes. 5. Conhecimento do agravo e provimento do recurso extraordinário para afastar o fracionamento da execução. (ARE 723307 Manif-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 27-09-2016)” 



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO SEM O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO IMPEDIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO . 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de liminar. 2. A medida de contracautela tem por objeto decisão liminar que determinou ao Presidente do Tribunal de Justiça local que se abstivesse de cancelar precatórios expedidos para o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) no período de 1998 a 2003. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem pública). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A decisão de origem parece descumprir as regras previstas no art. 100, caput e §§ 3º e 5º, da Constituição, de acordo com as quais: (i) a expedição de precatório ou a requisição de pequeno valor, para a satisfação de crédito, depende do trânsito em julgado de sua impugnação; e (ii) os valores devidos pela Fazenda Pública em razão de condenação judicial devem ser quitados com respeito à ordem cronológica de apresentação dos precatórios. 5. Conforme destacou a Procuradoria-Geral da República, a “manutenção na fila de pagamentos dos precatórios expedidos antes do trânsito em julgado da ação na origem, como ocorreu na espécie, implica a quebra da ordem cronológica de pagamentos dos demais credores”. 



    IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno a que se nega provimento. (SS 5708 AgR, Plenário, Plenário, Min Presidente, DJ de 9/9/2025)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para indeferir a expedição de requisição de pagamento antes do trânsito em julgado de todos os recursos da União.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente